Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEMENTO IRREGULAR. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO. VIGAS E LAJES COMPROMETIDAS. CONDIÇÃO IRRECUPERÁVEL. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A OCUPAÇÃO IRREGULAR.

1. Estando em vigor medida liminar que, em sede de ação civil pública, proíbe a realização, prosseguimento ou conclusão de obras de qualquer natureza em loteamento irregular, é incabível o deferimento de autorização para realização de obras que, segundo os laudos apresentados, não se caracterizam como simples manutenção, mas reconstrução da edificação comprometida.

2. Estando vedada a construção de novas acessões, não é possível autorizar-se que parte significativa da edificação seja demolida e em seguida reconstruída, pois significaria chancelar-se a ocupação irregular objeto da ação civil pública.
3. Agravo de instrumento não provido.